Tribunal: TJBA
Processo: 8167865-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167865-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMELIA DE BARROS TUPINIQUIM BINA

Advogado(s)
:
FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA, CLARISSA GOES MASCARENHAS ALVES

APELADO: COMPANHIA INTERNACIONAL DE SEGUROS - FALIDO e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida, sob alegação de omissão quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional e à aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que a recorrente não teve ciência do depósito dos valores; (ii) estabelecer se a decisão deixou de se manifestar sobre a alegada violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm hipóteses restritas de cabimento, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos de mérito.

Não há omissão quanto ao marco inicial da prescrição, pois o acórdão expressamente definiu que a contagem tem início quando a recorrente atingiu a maioridade, fundamentando-se na segurança jurídica e na objetividade do instituto.

O acolhimento da tese da embargante levaria à imprescritibilidade da pretensão, em afronta à segurança jurídica e à boa-fé objetiva.

A mera insatisfação da parte com a solução adotada não configura omissão, obscuridade ou contradição.

Também não há violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e à boa fé objetiva, pois a prescrição decorre de norma do ordenamento jurídico, a fim de garantir a segurança jurídica e estabilização das relações jurídicas, de modo que seu reconhecimento não configura violação a estes princípios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

A contagem do prazo prescricional inicia-se com a maioridade do titular do direito, e não com o momento em que a parte alega ter tomado ciência do depósito.

O reconhecimento da prescrição, por decorrer de norma objetiva, não viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8167865-88.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante AMELIA DE BARROS TUPINIQUIM BINA e como apelada COMPANHIA INTERNACIONAL DE SEGUROS - FALIDO e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA